Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-66.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803032-66.2021.8.14.0005

APELANTE: MADSON MAGRY PEREIRA RABELO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do Município de Altamira, embora tenha reconhecido o direito ao pagamento de verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 2020 e a férias proporcionais. O embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que o julgado não teria analisado as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza alimentar das verbas inadimplidas, a suposta repercussão fática excepcional, o alegado abuso de poder e tratamento discriminatório, a violação à isonomia e à segurança jurídica, bem como o silêncio administrativo do ente público após notificação extrajudicial. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a indenização por danos morais decorrente do inadimplemento de verbas remuneratórias; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito e reformar o julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da causa ou provocar novo julgamento da controvérsia sob a ótica subjetiva da parte inconformada.

A omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria obrigatoriamente se pronunciar e não o fez, sobretudo quando indispensável à solução da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central devolvida no recurso de apelação, consistente em saber se o inadimplemento de verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente configuraria dano moral indenizável.

O inadimplemento ou atraso no pagamento de verba remuneratória, ainda que de natureza alimentar, não configura dano moral presumido, pois exige prova de repercussão concreta, extraordinária e relevante sobre direito da personalidade.

A referência à natureza do vínculo em cargo comissionado apenas contextualiza a relação jurídica mantida entre as partes e não desloca a causa de pedir, pois o fundamento determinante do acórdão consiste na ausência de prova de abalo extrapatrimonial indenizável.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte quando adota fundamentação suficiente, clara e coerente para resolver a controvérsia.

Alegações de empréstimos familiares, venda de bens próprios e mudança de cidade não autorizam, por si sós, a reforma do julgado em embargos de declaração, quando o órgão julgador conclui pela ausência de prova robusta de fato extraordinário apto a caracterizar violação a direito da personalidade.

A condenação por dano moral contra ente público exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando alegações genéricas de abuso de poder, discriminação ou revanchismo político.

Sentença proferida por juízo de primeiro grau em outro processo, ainda que sobre matéria semelhante, não possui eficácia vinculante sobre o Tribunal nem impõe a reprodução automática da conclusão ali adotada.

O silêncio administrativo após notificação extrajudicial pode evidenciar resistência do ente público ou justificar a busca da tutela jurisdicional, mas não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral.

Os efeitos modificativos dos embargos de declaração somente são admissíveis quando decorrem necessariamente do saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente existente.

A inexistência de vício integrativo no acórdão embargado evidencia que a pretensão do embargante busca rediscutir o mérito e obter, por via inadequada, a reforma do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de verbas remuneratórias, ainda que de natureza alimentar, não gera dano moral presumido e exige prova de repercussão extrapatrimonial concreta, extraordinária e relevante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente são admissíveis quando decorrem do saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente existente.

Sentença proferida em outro processo por juízo de primeiro grau não possui eficácia vinculante sobre o Tribunal nem impõe idêntica solução em caso diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Embargos de Declaração nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, DJe 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0803032-66.2021.8.14.0005.

EMBARGANTE:
MADSON MAGRY PEREIRA RABELO.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MADSON MAGRY PEREIRA RABELO
contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso de apelação por ele interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
.

Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, sustentando ter exercido cargo comissionado no âmbito municipal até 31/12/2020 e não ter recebido a remuneração referente ao mês de dezembro/2020, bem como férias proporcionais relativas aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas remuneratórias, com correção monetária e juros, mas rejeitou o pleito de reparação moral. O acórdão embargado manteve esse entendimento, consignando que o inadimplemento de verbas remuneratórias, embora de natureza alimentar, não gera dano moral presumido, exigindo demonstração de repercussão extrapatrimonial concreta e excepcional, não evidenciada no caso.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria aplicado tese geral acerca da inexistência de dano moral por mero inadimplemento salarial, sem analisar as particularidades do caso concreto. Alega que a causa de pedir não se funda na legalidade da exoneração, mas no inadimplemento de verbas de natureza alimentar por trabalho já prestado; afirma ter havido repercussão fática excepcional, consistente na necessidade de empréstimos familiares, venda de bens próprios e mudança de cidade; sustenta abuso de poder e tratamento discriminatório pela nova gestão municipal; aponta violação à isonomia e à segurança jurídica diante de suposto precedente de primeiro grau em caso semelhante; e invoca o silêncio administrativo do Município após notificação extrajudicial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Contudo, no mérito, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para rediscussão do mérito da causa, tampouco para provocar novo julgamento da controvérsia sob a ótica subjetiva da parte inconformada.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela referente a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria obrigatoriamente se pronunciar e não o fez, especialmente quando indispensável à solução da controvérsia. Não há omissão, todavia, quando o acórdão adota fundamentação suficiente, clara e coerente, ainda que contrária à pretensão da parte.

No caso, verifica-se que os embargos traduzem nítida pretensão de reexame da matéria já apreciada, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, a questão central devolvida no recurso de apelação: saber se o inadimplemento de verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente, no contexto dos autos, configuraria dano moral indenizável.

Com efeito, o acórdão consignou que a sentença reconheceu o inadimplemento e determinou a reparação material correspondente, mediante pagamento das verbas devidas, com correção monetária e juros, mas concluiu pela inexistência de base probatória suficiente para reconhecer dano moral autônomo. Assentou-se, ainda, que o atraso ou inadimplemento de verba remuneratória, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo prova de repercussão concreta, extraordinária e relevante sobre direito da personalidade.

Passo ao enfrentamento específico das omissões apontadas.

Da alegada omissão quanto à causa de pedir

O embargante sustenta que o acórdão teria confundido a causa de pedir, pois o dano moral não decorreria da exoneração do cargo comissionado, mas do inadimplemento de verbas alimentares decorrentes de trabalho já prestado.

Não procede a alegação.

O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia recursal como sendo a existência, ou não, de dano moral decorrente do
não pagamento da remuneração de dezembro/2020 e de férias proporcionais
, verbas reconhecidas na sentença. Assim, a tese foi examinada justamente sob a ótica do inadimplemento remuneratório, e não como discussão acerca da validade da exoneração.

A referência à natureza do vínculo em cargo comissionado não teve o propósito de deslocar a causa de pedir, mas apenas de contextualizar a relação jurídica mantida entre as partes. O fundamento determinante do julgado foi outro: a ausência de prova de abalo extrapatrimonial indenizável, para além do prejuízo material já reconhecido e reparável pela condenação ao pagamento das verbas devidas.

Não há, pois, omissão a sanar.

Da alegada omissão quanto às repercussões fáticas excepcionais

O embargante afirma que o acórdão teria deixado de analisar as alegações de que precisou recorrer a empréstimos familiares, vender bens próprios e mudar de cidade em razão do inadimplemento.

Também nesse ponto não se verifica vício integrativo.

O acórdão embargado consignou que o conjunto fático-probatório devolvido no apelo
não demonstrou, com densidade probatória suficiente, fato extraordinário apto a caracterizar violação a direito da personalidade
. Essa conclusão abrange, de modo lógico, as alegações de repercussões financeiras e pessoais invocadas pelo apelante.

A circunstância de o julgado não ter reproduzido individualmente cada argumento ou alegação da parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados, quando a motivação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

No caso, a Turma julgadora compreendeu que as alegações apresentadas não demonstravam, de forma concreta e robusta, abalo moral indenizável em caráter autônomo. Trata-se de conclusão de mérito, desfavorável ao embargante, mas devidamente fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova ou à substituição da convicção do órgão julgador por aquela defendida pela parte.

Da alegada omissão quanto ao abuso de poder e tratamento discriminatório.

O embargante sustenta que teria havido ato deliberado e discriminatório da nova gestão municipal, que teria pago servidores efetivos e fornecedores, mas excluído comissionados vinculados à gestão anterior.

A tese não altera a conclusão do julgado.

O acórdão embargado examinou a pretensão indenizatória sob a perspectiva da responsabilidade civil e assentou a ausência de comprovação de dano moral indenizável. Ainda que o embargante alegue abuso de poder, discriminação ou revanchismo político, tais afirmações demandariam prova efetiva, concreta e individualizada, não bastando alegações genéricas para ensejar condenação por danos morais.

A condenação por dano moral contra ente público exige demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso, o inadimplemento das verbas foi reconhecido e reparado no plano patrimonial. Todavia, não se demonstrou que tal inadimplemento tenha decorrido de perseguição pessoal, discriminação comprovada ou conduta dirigida especificamente ao autor com aptidão para atingir sua honra, imagem, dignidade ou esfera psíquica em grau juridicamente indenizável.

Assim, inexistente omissão.

Da alegada omissão quanto à isonomia e à segurança jurídica

O embargante afirma que, em caso supostamente idêntico, o juízo de primeiro grau teria reconhecido indenização por danos morais, razão pela qual o acórdão deveria ter se manifestado sobre violação à isonomia e à segurança jurídica.

A alegação não comporta acolhimento.

Decisão proferida por juízo de primeiro grau em outro processo, ainda que envolvendo matéria semelhante,
não possui eficácia vinculante
sobre este Tribunal, tampouco impõe a reprodução automática da conclusão ali adotada.

A isonomia e a segurança jurídica são garantidas pela aplicação racional, fundamentada e coerente do direito, especialmente à luz da legislação e dos precedentes qualificados. A existência de sentença isolada em demanda diversa não obriga o órgão colegiado a adotar idêntico resultado, sobretudo quando o dano moral depende da análise das particularidades do caso concreto e do respectivo conjunto probatório.

Ademais, o acórdão embargado apresentou fundamentação autônoma e suficiente para afastar a reparação moral no caso examinado, razão pela qual não há omissão capaz de comprometer a validade do julgado.

Da alegada omissão quanto ao silêncio administrativo

O embargante também sustenta que o acórdão teria ignorado a existência de notificação extrajudicial enviada ao Município, sem resposta administrativa.

O silêncio administrativo, ainda que possa evidenciar resistência do ente público à pretensão do interessado, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de dano moral.

No caso, a ausência de resposta administrativa pode justificar a busca da tutela jurisdicional e reforçar o interesse de agir, mas não basta, por si só, para demonstrar violação a direito da personalidade. A reparação moral exige dano extrapatrimonial efetivo, relevante e comprovado, não se confundindo com a frustração decorrente da necessidade de ajuizamento da ação.

O acórdão embargado concluiu que o inadimplemento foi adequadamente recomposto na esfera patrimonial, com condenação ao pagamento das verbas reconhecidas, e que não havia prova suficiente de repercussão moral autônoma. Essa fundamentação é suficiente para afastar, também, a tese fundada no silêncio administrativo.

Da inexistência de omissão e da pretensão de rediscussão do mérito

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a inexistência de dano moral presumido pelo mero inadimplemento de verbas remuneratórias e a necessidade de prova concreta de repercussão extrapatrimonial excepcional.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para que seja reformado o acórdão e reconhecida a indenização por danos morais.

Todavia, os efeitos modificativos somente são admissíveis quando decorrem, de modo necessário, do saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente existente. Ausente qualquer desses vícios, não há fundamento para alteração do resultado do julgamento.

A decisão embargada é clara, coerente e suficientemente fundamentada, ainda que contrária aos interesses do embargante.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026